Tribunal: TJDFT
Processo: 0712214-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO NA ETAPA DE CONHECIMENTO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. MANDADO ENTREGUE AO FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO DE CORRESPONDÊNCIA. INVALIDADE INEXISTENTE.
I. Não pode ser conhecida no plano recursal, por transpor o efeito devolutivo do recurso, matéria que não foi arguida no primeiro grau de jurisdição e que é alheia ao teor decisório do pronunciamento judicial impugnado, consoante a inteligência dos artigos 1.002, 1.013 e 1.016 do Código de Processo Civil.
II. Em se tratando de condomínio edilício com controle de acesso, a citação pelo correio pode ser realizada mediante a entrega do mandado a “funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência”, a teor do que prescreve o artigo 248, § 4o, do Código de Processo Civil.
III. Recurso conhecido e desprovido.